Tribunal: TJBA
Processo: 0005156-73.2009.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0005156-73.2009.8.05.0022 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BARREIRAS Advogado(s): DIEGO ROCHA DA SILVA APELADO: MARCOS ANTONIO FRANCA PEREIRA MACEDO e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, diante da inércia do Município Exequente após intimação pessoal para manifestação sobre o prosseguimento do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se, na execução fiscal, é válida a extinção do feito por abandono da causa quando a Fazenda Pública é intimada pessoalmente, por meio eletrônico, para impulsionar o processo e permanece inerte. III. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Processo Civil, em seu art. 485, inc. III, prevê a extinção do processo sem resolução do mérito em caso de abandono da causa pelo autor por mais de 30 dias, desde que haja intimação pessoal para suprir a omissão, nos termos do §1º do mesmo artigo. Na execução fiscal, a intimação pessoal da Fazenda Pública pode ser realizada por meio eletrônico, conforme art. 183, §1º, do CPC, e art. 5º, §§1º e 6º, da Lei nº 11.419/2006, desde que viabilize o acesso à íntegra dos autos. No caso concreto, o Município de Barreiras foi devidamente intimado por meio eletrônico, conforme registro nos autos, tendo ciência inequívoca do despacho para manifestação sobre interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção do feito (ID 93730222), mas permaneceu inerte (ID 93730224). A jurisprudência pátria reconhece que a intimação eletrônica da Fazenda Pública equivale à intimação pessoal, sendo válida para efeitos de extinção por abandono do feito. Diante da ausência de manifestação dentro do prazo legal, correta a sentença que extinguiu a execução fiscal, inexistindo ilegalidade na decisão de primeiro grau. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Sentença mantida. Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 485, III e §1º; 183, §1º; 75, III. Lei nº 6.830/1980, art. 25. Lei nº 11.419/2006, artigos 5º, §§1º e 6º, e 9º, §1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, AC nº 50025426820198210004, Rel. Des. Laura Louzada Jaccottet, j. 31.01.2022. TJ-BA, AC nº 8000513-66.2018.8.05.0200, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 23.11.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0005156-73.2009.8.05.0022, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE BARREIRAS e como apelado MARCOS ANTONIO FRANCA PEREIRA MACEDO (APELADO). Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 04-239